Tribunal: TJES
Processo: 5002446-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
P
atente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor a impossibilidade de pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do contratante, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço no Estado de Goiás, diverso daquele indicado no contrato e, por certo, devolvido pelo motivo “desconhecido”, conforme, inclusive, se infere da imagem do AR inserta pelo próprio embargante em suas razões recursais.

3 – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002446-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GILSON JOSE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
P
atente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor a impossibilidade de pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do contratante, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço no Estado de Goiás, diverso daquele indicado no contrato e, por certo, devolvido pelo motivo “desconhecido”, conforme, inclusive, se infere da imagem do AR inserta pelo próprio embargante em suas razões recursais.

3 – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ED NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002446-76.2022.8.08.0047

EMBARGANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO(S):

GILSON JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO ITAUCARD S/A

em face de acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 5233873) sustenta, em síntese, que o julgado não se manifestou acerca da aplicação do princípio da boa-fé objetiva na relação contratual, a fim de ser considerado regularmente constituído em mora o devedor quando comprovado o envio da notificação ao endereço por ele indicado no contrato.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que “
a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor a impossibilidade de pressupor conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do contratante, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço no Estado de Goiás,
diverso daquele indicado no contrato
e, por certo, devolvido pelo motivo “desconhecido”, conforme, inclusive, se infere da imagem do AR inserta pelo próprio embargante em suas razões recursais, onde se lê como destinatário "Gilson José dos Santos, RM5, SN, QD5, LT5, RESID. NELSON MA, 76190-000, PALMEIRAS DE GOIÁS/GO".

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento